Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704306-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações S/A contra a decisão que rejeitou a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o fundamento de que foi efetivada a citação e penhorados bens no Processo no 2011.01.1.045100-5, considerando a concentração de atos determinada, além do comparecimento espontâneo do exequente. Nas razões, o agravante alega que houve inércia do Distrito Federal por 7 anos e 4 meses. Afirma que não há nos autos comprovação de que o feito principal encontra-se abrangido pelo processo citado. Destaca que está configurada a desídia do exequente, principalmente pela inexistência do pedido de penhora dos imóveis originários da cobrança do IPTU. Pede o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretende reforma da decisão agravada, para que seja pronunciada a prescrição intercorrente. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do agravo, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. O pedido de efeito suspensivo está fundamentado na ocorrência de prescrição intercorrente na execução originária. Ausente, contudo, transcurso do referido prazo prescricional, pois foram praticados, na origem, atos processuais na forma peculiar consignada em decisão, preclusa, de tramitação conjunta dos feitos nos quais a agravante – Grupo OK Construções e Incorporações S/A figura como parte executada. Confira-se: “À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Por fim, uma vez rejeitada a defesa da ré, e ante a tramitação individualizada do presente processo, traga a postulante a certidão atualizada do imóvel (ID 42030835, pags. 38/39) cuja penhora pretende.” Feita esta constatação, não há falar em displicência do exequente, ora agravado, na execução fiscal, inclusive no tocante à incursão patrimonial. Portanto, numa análise inicial, tem-se que não se operou a prescrição intercorrente. Inobstante esta apuração, destaca-se que os esclarecimentos do agravado acerca da forma e da quantidade de diligências realizadas no rol de feitos com tramitação conjunta com o Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015, citado na decisão agravada, são necessários para liquidar robustamente o contexto processual questionado neste recurso. Em conclusão, verifica-se que inexiste plausibilidade no direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator